Tribunal: TJSP
Processo: 1501220-57.2021.8.26.0572
Classe: Apelação Criminal / Lesão Cometida em Razão da Condição de Mulher
Órgão julgador: Nuevo Campos
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
APELAÇÃO – LESÃO CORPORAL QUALIFICADA CONTRA A MULHER, POR RAZÕES DA CONDIÇÃO DO SEXO FEMININO – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS – DOSIMETRIA ADEQUADA – REDUÇÃO DO VALOR RELATIVO À INDENIZAÇÃO FIXADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.